Tribunal: TJMT
Processo: 1001200-13.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001200-13.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Quadrilha ou Bando, Uso de documento falso]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA (IMPETRANTE), JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), BARBARA MAYARA QUEIROZ - CPF: 050.725.081-88 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA PAULA BRITO DE JESUS - CPF: 071.643.671-08 (TERCEIRO INTERESSADO), EDGAR PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 973.102.981-87 (TERCEIRO INTERESSADO), CONSTRUBARRA (VÍTIMA), TODIMO (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
FURTO QUALIFICADO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E FALSIDADE IDEOLÓGICA – PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA CUSTÓDIA E CABIMENTO DA PRISÃO DOMICILIAR – NÃO CONHECIMENTO – LITISPENDÊNCIA – TESES EM DISCUSSÃO EM
WRIT
DIVERSO – INVIABILIDADE DA MANUTENÇÃO DA PACIENTE NO CÁRCERE EM RAZÃO DA PANDEMIA DA COVID-19 – IMPROCEDÊNCIA – PACIENTE QUE NÃO INTEGRA O “GRUPO DE RISCO” DA ENFERMIDADE – ADOÇÃO DAS MEDIDAS PROFILÁTICAS NECESSÁRIAS PELOS ESTABELECIMENTOS PRISIONAIS –
HABEAS CORPUS
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADO.

Não se conhece do
habeas corpus
no que diz respeito a questões pendentes de análise em
writ
anteriormente impetrado, por se caracterizar, nessa hipótese, o fenômeno da litispendência.

O simples receio de contaminação pela Covid-19 não autoriza a substituição da prisão preventiva do suspeito ou acusado por medidas cautelares mais brandas, notadamente quando não demonstrado o seu enquadramento no denominado “grupo de risco” da mencionada enfermidade, considerando-se ainda que os estabelecimentos prisionais adotaram as
medidas profiláticas necessárias à mitigação do contágio pelo novo coronavírus.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Barbara Mayara Queiroz
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, que mantém presa preventivamente a ora paciente, suspeita da prática dos delitos de furto qualificado, associação criminosa e falsidade ideológica.

Em síntese, a impetrante argumenta que os fundamentos do
decisum
que
impôs a segregação cautelar à paciente são inidôneos e que ela possui três filhos menores de 12 anos, fazendo jus à prisão domiciliar, consoante os artigos 318, inciso V, e 318-A, I e II, do Código de Processo Penal.

Outrossim, sustenta que o atual contexto de pandemia inviabiliza a permanência da paciente no estabelecimento prisional, dada a indisponibilidade de vacinas para a devida imunização da população carcerária.

Com tais considerações, pleiteia, liminarmente, a revogação da custódia ou a sua substituição por prisão domiciliar, providência que almeja ver confirmada no julgamento definitivo do

writ
(Id. n. 73978476).

Junta documentos (Ids. n. 73978477 – 73978478).

O pedido de liminar foi indeferido (Id. n.
74164477
).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (Id. n.
75340963
).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça recomendou a
denegação
da ordem (Id. n.
76242478
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, observo que os fundamentos da
segregação

invectivada já estão sendo objeto de
questionamento

em
ação constitucional

anteriormente impetrada em favor da paciente, a saber, o
Habeas Corpus
n. 1001048-62.2021.8.11.0000, no bojo do qual proferi decisão, na data de ontem (28.1.2021), indeferindo a medida liminar ali pleiteada,
in verbis
:

“
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Bárbara Mayara Queiroz
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT.

Os impetrantes relatam que a paciente foi presa em flagrante em 18.12.2020, juntamente com outros dois indivíduos, em razão da suposta prática dos delitos de furto qualificado pelo concurso de agentes, associação criminosa e falsidade ideológica.

Afirmam que, de fato, ela adentrou na empresa-vítima, porém nada subtraiu, e estava apenas de carona no veículo apreendido.

Alegam, em síntese, que os delitos imputados à paciente carecem de violência ou grave ameaça, motivo pelo qual ela faz jus à prisão domiciliar, por ser mãe de três crianças menores de 12 anos de idade.

Requerem, assim, a concessão, liminarmente e no mérito, da ordem de habeas corpus, para que a paciente seja colocada em prisão domiciliar.

É o relatório.

Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal; cuida-se de criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.

Firmada essa premissa, constato que a tutela de urgência almejada não merece ser deferida.

No caso, o afastamento do pleito ora pretendido aparentemente encontra-se devidamente justificado, porquanto, como bem salientou o Juízo singular:

‘
... o fato de eventual filho ter sido deixado em Cuiabá para, in tese, ter vindo para Barra do Garças se prostituir e cometer crimes, indica que outra pessoa pode cuidar de seus filhos, sendo a custódia prescindível, o que aponta para a possibilidade da prisão preventiva. Importante dizer que ela responde a ação penal por roubo e também latrocínio.

Não é razoável que o simples fato de ser mãe possa servir de salvo conduto para alguém que deixa seu filho há mais de 500 km de distância...’ – Id. 46527170, p. 118.

Diante do exposto,
indefiro
a liminar vindicada
” (
Habeas Corpus
n. 1001048-62.2021.8.11.0000, Id. n. 73818954).

Como se nota, o
decisum
em comento abordou especificamente as razões pelas quais o fato de a paciente ter filhos menores de 12 anos não justifica a concessão do benefício pretendido, de modo que, havendo
habeas corpus
em trâmite discutindo a matéria, o conhecimento do vertente
writ
, nesse particular, encontra óbice no
fenômeno
da litispendência.

Portanto,
verifica-se que a única
causa petendi
nova veiculada na presente impetração diz respeito à pandemia da Covid-19.

Ocorre que, além de os estabelecimentos prisionais do Estado de Mato Grosso já haverem adotado as medidas profiláticas necessárias à mitigação do contágio pelo novo coronavírus, não há nos autos quaisquer elementos indicativos de que a paciente porventura integre o denominado “grupo de risco” da mencionada enfermidade.

Defrontando-se com caso análogo, este Tribunal assim decidiu:

“
HABEAS CORPUS – FURTO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA – PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA MEDIDA EXTREMA SOB A PERSPECTIVA DE QUE FOI DECRETADA DE OFÍCIO, SEM MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – DESCABIMENTO – CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA – MANIFESTA ILEGALIDADE NÃO RECONHECIDA – PRESSUPOSTOS DA MEDIDA EXTREMA EVIDENCIADOS – NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA – AGENTE CONTUMAZ NA PRÁTICA DE CRIMES – ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 E 313, INCISOS I e II, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – ALMEJADA A SUBSTITUIÇÃO DA CUSTODIA CAUTELAR POR MEDIDAS ALTERNATIVAS EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DA DOENÇA COVID-19 – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE RISCO CONCRETO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO – ORDEM DENEGADA.

Ocorrendo a prisão em flagrante do indivíduo, e, estando devidamente visualizados nos autos, os pressupostos da prisão preventiva, contidos no artigo 312 do Código de Processo Penal, o juiz, mesmo sem a representação da autoridade policial ou pedido expresso do Ministério Público, poderá converter a prisão em flagrante em preventiva, sem que se fale em nulidade da medida sob alegação de que fora tomada de ofício, pois, existindo o flagrante prévio e reconhecidamente regular, o julgador apenas decide se o converte, ou não, em custódia cautelar.

Estando devidamente demonstrado que o paciente é propenso à prática de ilícitos, uma vez que ostenta considerável histórico criminal, é autorizada a decretação da prisão cautelar, pois devidamente preenchidos os requisitos previstos no artigo 313, incisos I e II, e ao menos um dos requisitos previstos no artigo 312, ambos do Código de Processo Penal.

Uma vez demonstrados os pressupostos da prisão preventiva, fica implícito que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, são insuficientes e inadequadas ao caso.

Inviável a excepcional relativização da custódia cautelar em decorrência da pandemia pela COVID-19, haja vista que foram tomadas medidas de prevenção necessárias para evitar a propagação do vírus dentro da unidade prisional, além de o paciente não integrar efetivamente o grupo de risco para a infecção, e tão pouco ficou comprovado que não possa receber tratamento na unidade prisional
”
(TJMT,
Habeas Corpus
n. 1008773-39.2020.8.11.0000,
de minha relatoria
, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 20.5.2020; data da publicação: 25.5.2020).

Diante do exposto,
conheço em parte
do
habeas corpus
e, nessa extensão, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2021